Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALUGUEL COMPENSATÓRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE QUINHÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença de julgamento parcial de mérito, nos autos da ação de divórcio, com pedido contraposto de partilha de bens, extinguindo-se o vínculo conjugal por sentença parcial de mérito, com prosseguimento quanto à partilha de bens e alimentos.1.1. Em suas razões, o recorrente pleitea a fixação de aluguel compensatório pelo uso exclusivo de imóvel comum pelo ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de aluguel compensatório pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da formalização da partilha de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ admite o arbitramento de aluguel em desfavor do cônjuge o qual utiliza imóvel comum com exclusividade, conquanto haja definição inequívoca do quinhão de cada parte.
4. No caso, não há definição da quota-parte dos bens, situação pela qual se inviabiliza o arbitramento de aluguel compensatório. 4.1. A jurisprudência do TJDFT exige a decretação do condomínio e a definição do quinhão para haver interesse processual na pretensão indenizatória. 4.2. Dessa forma, o indeferimento do pedido de arbitramento de aluguel não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco configura negativa de prestação jurisdicional. 4.3 Ao demais e por último, tal pleito demanda ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum somente é possível após a definição inequívoca do quinhão de cada cônjuge. 2. A ausência de partilha e de reconhecimento do condomínio impede a pretensão indenizatória por uso exclusivo do bem. 3. Ao demais, tal pleito demanda ação própria."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 226, §6o, da Constituição Federal
Art. 5o, LV, da Constituição Federal
Art. 85, §11o, do CPC
Art. 1.571, IV, do CC
Art. 1.314 do CC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.786.608/SP
STJ, REsp 1.250.362/RS
TJDFT, APC 0703565-35.2019.8.07.0020
TJDFT, APC 0704723-51.2020.8.07.0001